Tribunal: STF
Processo: HC 95625
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DA
   PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO NO PECULATO-CULPOSO. EXPRESSA
   PREVISÃO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I - A reparação do dano é causa
   de extinção da punibilidade no peculato culposo (CPM, art. 303,
   §§ 3º e 4º).
II - No caso em espécie, há prova inequívoca de que
   o paciente ressarciu o dano antes da sentença irrecorrível, o que
   torna evidente o constrangimento legal a que está sendo
   submetido.
III - Ordem concedida.